Tribunal: TJMT
Processo: 0020322-97.2017.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020322-97.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (EMBARGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por PAULO CESAR FAVARO MOTTA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0020322-97.2017.8.11.0055 aviado na “AÇÃO DE COBRANÇA” onde litiga com MARCOS LAERT SIA perante a 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 111789976 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 112399492 existência de omissão e erro do v. do v. acórdão embargado, eis que apesar da irregularidade constada por Vossa Excelência, no tocante, ao formalismo descrito no § 4o do artigo 253 e 254 ambos do CPC, tem-se que o Embargado compareceu espontaneamente nos autos através de advogado, que lhe patrocinou e assegurou a amplitude de sua defesa, não havendo qualquer prejuízo. Ademais, após o comparecimento espontâneo do Embargado, a fim de evitar futura alegação de cerceamento de defesa, o douto Magistrado determinou mais uma vez a intimação das partes para informar quanto ao interesse de produção de outras provas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interpostos por MARCOS LAERT SIA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, na Ação de Cobrança n. 0020322-97.2017.8.11.0055, Código 254538, ajuizada por PAULO CESAR FAVARO MOTTA em face do ora apelante, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 219.000,00 (duzentos e dezenove mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada vencimento, com incidência de juros de mora a partir da citação do requerido, no percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil.

Quanto à sucumbência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil.

Como o dito, a parte requerida apelante, argui preliminarmente a nulidade da sentença, requerendo seja a mesma desconstituída, com a anulação de todos os atos processuais então realizados, a fim de que seja designada a audiência de conciliação com a correta citação da parte e posterior abertura do prazo legal para contestação, nos termos do CPC, alegando a nulidade da citação por hora certa, a qual de fato não foi efetivada ante a ausência do recebimento da Carta de Notificação de sua parte, nulidade também em face da ausência de indicação dos motivos de convencimento acerca da ocultação da parte requerida para a realização dessa modalidade de citação e sequer houve a existência da advertência quanto a nomeação de curador especial.

Contrapondo-se a essa alegação do apelante, o autor/apelado, em sua contrarrazões argui a preclusão dessa alegação de nulidade da citação por hora certa, ante a decisão de indeferimento desse pedido pelo Magistrado de Piso, que contra a qual não foi aviado adequado e tempestivo recurso.

Tem-se que, insta seja analisada a priori a prefacial suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões, segundo a qual o apelo não pode ser conhecido em razão da inovação dos argumentos defendidos na apelação, eis que a nulidade da citação com hora certa não foi arguida em momento oportuno.

De plano, registro que, quanto à referida prefacial, razão não assiste ao apelado. Isso porque, os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ou seja, matérias de ordem pública, não se submetem à preclusão, e podem ser reconhecidas, inclusive, de ofício pelo julgador, conforme disposição expressa do art. 485, IV e § 3o, da lei processual.

Assim, o defeito ou a ausência de citação, requisito de validade do processo (art. 239 do CPC), constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, independentemente de provocação da parte.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. (...) Os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, assim como as condições da ação - matérias de ordem pública -, não se submetem à preclusão nas instâncias ordinárias. 3. A nulidade da citação constitui matéria passível de ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação da parte; em regra, pode, também, ser objeto de ação específica ou, ainda, suscitada como matéria de defesa em face de processo executivo. Trata-se de vício transrescisório. Precedente. 4. O defeito ou a ausência de citação somente podem ser convalidados nas hipóteses em que não sejam identificados prejuízos à defesa do réu. 5. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1138281/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 22/10/2012).

Logo, não há falar na ocorrência da preclusão, motivo por que rejeita-se a preliminar suscitada em contrarrazões.

Infere-se dos autos que, a parte autora, ora apelado propôs a presente ação de cobrança, ajuizada em 31/07/2017, buscando a condenação do requerido ao pagamento da quantia de R$ 219.000,00 (duzentos e dezenove mil reais), alegando que no ano de 2013, vendeu para a parte requerida, mediante contrato verbal, diversos equipamentos e implementos agrícolas, os quais não foram pagos, sustentando, assim, ser credor da citada importância do requerido.

Da análise da apelação da parte requerida.

Pois bem.

A citação com hora certa está normatizada nos artigos 252 a 254 do Código de Processo Civil e dentre as providências a serem seguidas para a efetivação do ato, está a advertência, a ser feita pelo oficial de justiça e que deve constar do mandado, de que será nomeado curador especial se houver revelia (CPC, art. 253, § 4o).

No presente caso, da leitura do mandado de citação do requerido/apelante, não se vê a advertência expressa de que a revelia do réu acarretará a nomeação de curador especial, conforme estabelece o art. 253, § 4o, do CPC. Esse equívoco, porém, isoladamente, não enseja a nulidade do ato citatório, porquanto tal advertência “cuida apenas de uma informação que não é evidente para aqueles que não lidam diariamente com o direito, de forma que a omissão dela no mandado configura mera irregularidade, não sendo capaz de, por si, causar a nulidade do ato citatório.” – precedente jurisprudencial: TJGO, AI n. 5427788-46.2019.8.09.0000, Rel. CARLOS ALBERTO FRANÇA, 2a Câmara Cível, DJe de 04/09/2019.

Porém, além desse lapso, outras regras atinentes à citação com hora certa não foram observadas pelo Juízo de primeira instância, o que enseja a nulidade dos atos decisórios posteriores à citação, ante a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

No caso dos autos, a certidão do Sr. Oficial de Justiça está assim redigida:

“C E R T I D Ã O

CERTIFICO e dou fé, em cumprimento ao mandado de Citação expedido dos autos com código n° 254538 e carga n° 153187 em que figura como Requerente: PAULO CESAR FAVARO MOTTA e como Requerido: MARCOS LAERT SIA, que após as formalidades legais, me dirigi ao endereço residencial do requerido situado a Rua 05 n° 1837-S Vila Alta em Tangara da Serra-MT, com a finalidade de CITAR O REQUERIDO, porém no dia 19/10/2017 as 16:45 horas fui informado pela sua esposa MAURICELIA, que o requerido estava na Fazenda Planalto em Deciolandia-MT, retornei 06/11/2017 as 10:30 horas, 08/11/2017 as 10:35 horas, 17/11/2017 as 10:55 horas, 21/11/2017 as 10:25 horas, 21/11/2017 as 11:15 horas; sendo informado pela sua esposa MAURICELIA, que o requerido encontra-se na Fazenda Planalto em Deciolandia-MT; dia 29/11/2017 as 14:30 horas daí fui informado pelo seu Filho LEONARDO, que o requerido está para a Fazenda. Retornei 30/11/2017 as 14:00 horas daí informei para Sr.a MAURICELIA, que retornava para fazer a CITAÇÃO do requerido por hora certa. RETORNANDO no dia 01/12/201 as 16:20 horas, e com fulcro no Art.253 § 1° do NCPC (Novo Código de Processo Civil) PROCEDI A CITAÇÃO DO REQUERIDO: MARCOS LAERT SIA, na pessoa de sua Esposa MAURICELIA, de todo conteúdo descrito no mandado, que aceitou cópia do mandado e contrafé, recusando exarar seu ciente. Tangará da Serra - MT, 01/12/2017. Diligencia a complementar (...). Antonio Augusto Ribeiro - Oficial de Justiça e Avaliador Judicial” ¬– (original grifado e destacado) - (Id 89338495).

Da leitura da narrativa acima, verifica-se que não houve a inscrição da advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia. (Art. 253, § 4o).

Ademais, não há nos autos notícia de que houve o envio (a entrega) de carta, telegrama ou correspondência eletrônica ao réu, dando-lhe de tudo ciência, como prescrito no art. 254 do Código de Processo Civil, o que, nas palavras de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery "é condição para o aperfeiçoamento da citação, sem o que não é válida nem regular.” (Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 797).

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

"(...) - A remessa pelo escrivão de carta, telegrama ou radiograma, dando ciência ao réu da citação feita por hora certa é requisito obrigatório desta modalidade de citação e sua inobservância gera nulidade. (...)". [REsp 468.249/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 01/09/2003, p. 281]

"(...) A remessa de comunicação, pelo escrivão ao citando, dando-lhe ciência da ação, é obrigatória e deve ser efetivada no prazo para resposta. Se não feita a comunicação ou feita quando já esgotado o prazo para contestação, é nula a citação. (...)". [REsp 280.215/SP, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2001, DJ 13/08/2001, p. 221]

Analisando detidamente os autos, constata-se que não houve a efetiva entrega ao requerido, da referida comunicação, pelo que a declaração de nulidade parcial do processo, a partir do momento em que deveria ter sido entregue tal comunicação ao requerido, é medida que se impõe, a teor do precedente jurisprudencial que se colaciona:

“EMENTA: DIREITO CIVIL - AÇÃO DE MONITÓRIA- RÉU REVÉL - DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA - REQUISITOS DOS ARTIGOS 227 E 229 DO CPC - PREENCHIMENTO. A remessa pelo escrivão de carta, telegrama ou radiograma, dando ciência ao réu da citação feita por hora certa, nos termos do art. 229 do CPC, é requisito obrigatório desta modalidade de citação e sua inobservância gera nulidade do ato citatório. Todavia, não é necessário que a parte ré receba em mãos e assine o AR da carta de confirmação da citação por hora certa, sendo suficiente a remessa e a entrega da carta no endereço do citando, sob pena de se inviabilizar a prestação jurisdicional - inteligência do art. 229 do CPC: Feita a citação com hora certa, o escrivão enviará ao réu carta, telegrama ou radiograma, dando-lhe de tudo ciência.” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.235381-2/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/05/2018, publicação da súmula em 11/05/2018) – (destaquei).

No presente caso, a devolução dos ARs ao remetente do envio da carta dando ciência ao requerido da citação por hora certa efetuada, foram juntados aos autos (Id 89340950 - Pág. 2 e Pág. 4), que bem denotam que restou inviabilizada a prestação jurisdicional, pois, a referida carta sequer foi entregue no endereço da parte requerida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. ENVIO DE CARTA AOS EXECUTADOS NÃO VERIFICADA. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. Não tendo sido cumprido o determinado no art. 254 do CPC, não ocorreu o aperfeiçoamento da citação por hora certa dos executados/apelantes, devendo ser declarada a nulidade do ato citatório e, por consequência, de todos os atos processuais perfectibilizados após a citação nula. APELO PROVIDO.” (TJGO, Apelação (CPC) 5163965-57.2018.8.09.0149, Rel. Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4a Câmara Cível, julgado em 27/07/2020, DJe de 27/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇAO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REQUISITOS DO ART. 254 DO CPC. CORRESPONDÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO NÃO ENVIADA. NULIDADE ABSOLUTA. Em que pese existir decisão determinando o cumprimento do exigido pelo art. 254 do CPC, não houve o envio ao réu, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, de carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência sobre a sua citação, situação esta que inviabiliza o aperfeiçoamento da citação por hora certa, devendo ser declarada a nulidade do ato citatório e, por consequência, de todos os atos processuais perfectibilizados após a citação nula. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.” (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO, Recursos Apelação Cível 0148243-94.2015.8.09.0142, Rel. Des(a). ITAMAR DE LIMA, 3a Câmara Cível, julgado em 09/04/2021, DJe de 09/04/2021).

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CITAÇÃO COM HORA CERTA - NATUREZA FICTA - COMUNICAÇÃO, EXPEDIDA PELO ESCRIVÃO, A FIM DE CIENTIFICAR O RÉU SOBRE O ATO CITATÓRIO, E NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - AUSÊNCIA - NULIDADE CONFIGURADA - PRELIMINAR ACOLHIDA. - A citação com hora certa, prevista nos artigos 252 a 254 do vigente Código de Processo Civil - correspondentes aos artigos 227 a 229 do CPC de 1973 - representa modalidade de citação ficta por meio da qual, cumpridas as formalidades legais, faz-se presumir o conhecimento, pelo réu, da existência da demanda. - Realizada a citação com hora certa e juntada a certidão do ato nos autos, o escrivão enviará ao réu, obrigatoriamente, comunicação - por carta, telegrama ou correspondência eletrônica - do ocorrido, sob pena de nulidade. Inteligência do artigo 254 do vigente Código de Processo Civil (correspondente ao artigo 229 do CPC/73). (...). “(TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.024350-0/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2017, publicação da súmula em 23/08/2017).

Isto posto, dá-se provimento ao recurso de apelação do requerido para reconhecer a nulidade da citação com hora certa do requerido/apelante, de consequência resta cassada a sentença recorrida com a determinação do retorno dos autos à instância de origem, para o regular prosseguimento do feito

É como voto.”

A arguição de nulidade de citação, assim como as condições da ação - matérias de ordem pública, não se submetem à preclusão nas instâncias ordinárias, constitui matéria passível de ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição.” Precedentes do STJ: REsp 1138281/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. Preliminar em contrarrazões afastada.

A citação com hora certa, prevista nos artigos 252 a 254 do vigente Código de Processo Civil, representa modalidade de citação ficta por meio da qual, cumpridas as formalidades legais, faz-se presumir o conhecimento, pelo réu, da existência da demanda.

Realizada a citação com hora certa e juntada a certidão do ato nos autos, o escrivão enviará ao réu, obrigatoriamente, comunicação - por carta, telegrama ou correspondência eletrônica - do ocorrido, sob pena de nulidade. Inteligência do artigo 254 do CPC/2015, constatada a não entrega da referida carta no endereço da parte requerida, ARs devolvidos ao remetente, de fato não ocorreu o aperfeiçoamento da citação por hora certa, devendo ser declarada a nulidade do ato citatório e, por consequência, de todos os atos processuais perfectibilizados após a citação nula.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022